Tribunal: TJMT
Processo: 1033885-04.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1033885-04.2020.8.11.0002
ORIGEM: VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE (s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRIDO (s): SÉRGIO LÍRIO FLORES e TATIANE ROBERTA MARTINS MORA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. AUXÍLIO-FARDAMENTO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE UNIFORME. BASE DE CÁLCULO. SUBSÍDIO DO CARGO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO AO TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidores da Guarda Municipal, condenando o ente público ao pagamento de auxílio-fardamento previsto no art. 58, § 3o, da Lei Municipal no 2.163/2000, em razão da ausência de fornecimento administrativo de uniformes. O Município sustenta que a base de cálculo da verba deve corresponder ao vencimento-base histórico do cargo, e não ao subsídio atual, além de requerer a adequação dos consectários legais e a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o auxílio-fardamento deve ser calculado com base no vencimento-base histórico ou no subsídio atualmente percebido pelos Guardas Municipais; (ii) estabelecer os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública; (iii) determinar o momento adequado para fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida proferida contra ente público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Municipal no 2.163/2000 impõe ao Município o dever de fornecer uniformes aos integrantes da Guarda Municipal, sendo devida indenização pecuniária quando demonstrada a omissão administrativa no fornecimento do fardamento.
A exigência de comprovação de despesas realizadas pelo servidor para aquisição particular do uniforme configura rigor excessivo incompatível com a natureza indenizatória da verba.
A implantação do regime remuneratório por subsídio pela Lei Municipal no 2.648/2004 alterou a estrutura remuneratória do cargo, razão pela qual a indenização deve acompanhar a evolução remuneratória da função exercida.
A manutenção da base de cálculo vinculada ao vencimento-base nominal fixado no ano 2000 compromete a finalidade compensatória da verba indenizatória e inviabiliza a recomposição adequada dos gastos necessários ao desempenho funcional.
A correção monetária nas condenações administrativas impostas à Fazenda Pública deve observar o índice IPCA-E, conforme orientação firmada pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905.
Os juros de mora devem incidir segundo os índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.
Em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.O Guarda Municipal faz jus à indenização por auxílio-fardamento quando comprovada a omissão do ente público no fornecimento de uniforme funcional.2. A base de cálculo do auxílio-fardamento deve acompanhar o regime remuneratório vigente do cargo, incidindo sobre o subsídio atualmente percebido pelo servidor.3.A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve observar o índice IPCA-E, enquanto os juros de mora devem seguir os índices da caderneta de poupança.4.A fixação do percentual dos honorários advocatícios em sentença ilíquida contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação do julgado."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 85, § 4o, II, e art. 99, § 3o; Lei no 11.960/2009; Lei Municipal no 2.163/2000, art. 58, § 3o; Lei Municipal no 2.648/2004; Lei no 12.153/2009.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1022077-31.2022.8.11.0002, Rel. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, Turma Recursal Única, j. 20/03/2023, DJe 27/03/2023; TJMT, RI no 1022958-08.2022.8.11.0002, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 08/05/2023, DJe 11/05/2023; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033885-04.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), TATIANE ROBERTA MARTINS MORA - CPF: 629.678.431-72 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026